Tribunal: TJDFT
Processo: 0724955-79.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724955-79.2023.8.07.0001 RECORRENTE: FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA RECORRIDO: MÉRCIA GODOY PINHEIRO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. ROL EXEMPLIFICATIVO DA ANS. IMPLANTE DE VÁLVULA AÓRTICA TRANSCATETER (TAVI). ABUSIVIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. 1 – Preliminar. Nulidade da sentença. Cerceamento de defesa. Na forma do art. 370 do CPC/15, cabe ao juiz determinar a produção de provas necessárias ao julgamento do mérito e indeferir as diligências inúteis ou protelatórias, podendo indeferir em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Sem comprovação da imprescindibilidade da produção de prova pericial, não se justifica a alegação de cerceamento de defesa. Preliminar rejeitada. 2 – Cobertura de tratamento. Procedimento cirúrgico. Rol da ANS. Previsão legal. Na forma do art. 2o da Lei no 14.454/2022, que alterou a Lei no 9.656/1998, o rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS constitui a referência básica para cobertura assistencial mínima nos planos privados de assistência à saúde, de modo que eventual ausência de medicamento da referida lista não constitui obstáculo absoluto. É possível reconhecer o direito do paciente à cobertura quando a eficácia do tratamento ou procedimento prescrito por médico seja comprovada à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou existam recomendações pela Conitec, ou exista recomendação de, no mínimo, um órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais. O procedimento cirúrgico é necessário em razão da sensibilidade do caso em relação ao tempo, pois a ausência do Implante de Válvula Aórtica Transcateter (TAVI) pode agravar o quadro de insuficiência cardíaca da paciente. É abusiva a negativa do plano de saúde. 3 – Danos morais. Nos termos da jurisprudência reiterada do STJ, a recusa indevida do plano de saúde à cobertura pleiteada pelo segurado é causa que configura violação aos direitos da personalidade a dar ensejo à indenização por danos morais, pois agrava a sua situação de aflição psicológica e de angústia no espírito. O valor da indenização observou os critérios da razoabilidade e da adequação, de modo que não deve ser alterado. 4 – Recurso conhecido e não provido. A recorrente alega violação aos artigos 10, § 4o, da Lei no 9.656/98, 186, 188, inciso I, 421, 422, 927, todos do Código Civil, sustentando que a reparação por dano extrapatrimonial deve ser afastada caso haja dúvida razoável na interpretação do contrato, porquanto descaracterizada a conduta ilegítima da operadora do plano de saúde. Acrescenta que o mero descumprimento contratual não gera, por si só, dano moral indenizável, razão pela qual requer seja excluído da condenação. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ e do TJSP, a fim de comprová-la. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome da advogada Poliana Lobo e Leite, OAB/DF 29.801. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no tocante ao alegado malferimento aos artigos 10, § 4o, da Lei no 9.656/98, 186, 188, inciso I, 421, 422, 927, todos do Código Civil, bem como ao apontado dissídio interpretativo, porquanto a análise da tese recursal, no sentido de que não houve dano moral a ser indenizado, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundamentado em divergência jurisprudencial (AgInt no AREsp n. 902.393/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024). Por fim, indefiro o pedido da parte recorrente de publicação exclusiva em nome do seu patrono, tendo em vista o convênio firmado pela recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030